Tribunal: TJDFT
Processo: 0707524-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707524-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela seguradora TOKIO MARINE tendo por objeto a r. decisão (ID 59711670) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de conhecimento no 0711932-54.2019.8.07.0018. Na origem a seguradora agravante propôs ação regressiva de reparação de danos em face da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica. Menciona que, diante de sua natureza jurídica de seguradora, obrigou-se a garantir os interesses de seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos. Alega que pagou por sinistros ocorridos em bens eletroeletrônicos que guarneciam residências seguradas, danos esses que teriam sido causados pela “péssima qualidade da energia elétrica fornecida”. Diz que essa conclusão estaria baseada em laudos técnicos elaborados por empresas especializadas para avaliação de danos. Na petição de resposta ao despacho de especificação de provas, a ora agravante pediu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, pois seria: “tecnicamente hipossuficiente, pois, assim como os Segurados, a Autora não detém informações sobre o funcionamento da rede de energia da elétrica operada pela Ré, tampouco dos Relatórios por ela produzidos por exigência da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Agência Reguladora responsável pelo setor” (ID 58165015). Ao sanear o processo, o ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos: “Inicialmente, esclareço que a demanda não deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes não deriva do fornecimento de produtos e serviços. Assim, não é caso de inversão do ônus da prova. A distribuição do ônus da prova está prevista no art. 373 do CPC, sendo que compete ao réu demonstrar o fato extintivo do direito do autor. Desta feita, o pedido de ID58165015. INDEFIRO Intimem-se. Após, independente do transcurso do prazo recursal, faça-se conclusão para sentença” (ID 15358694 - Pág. 1). Inconformada, a seguradora recorre. Discorre sobre a hipossuficiência técnica pois a Agravada teria melhores condições de demonstrar a correta e adequada prestação do serviço de energia elétrica sem oscilações ou anomalias defendendo ainda que a documentação colacionada na exordial revelaria verossimilhança a autorizar a pretendida inversão ônus probatório. Liminarmente, requer a suspensão do processo principal, pois haveria a possibilidade, em sendo o recurso provido, de se anular toda a fase instrutória do processo e até mesmo eventual sentença, para que os autos retornem para nova realização de prova, gerando custos, desgastes, ferindo os princípios da economia e celeridade processual. É o relatório. Em relação ao cabimento, o Agravo de instrumento é adequado por se tratar de hipótese de redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No tocante à probabilidade do direito alegado para a concessão da liminar, numa análise perfunctória da situação fática, constata-se suficiente revelada, como passo a demonstrar. Em situação assemelhada envolvendo inclusive a mesma parte agravante, fui relator do seguinte acórdão: “1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-rogação legal, que se opera independentemente da vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo dano’" (Acórdão 1233035, 07026352320198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 30/3/2020). Nesse contexto, há verossimilhança na tese de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso examinado, uma vez que a relação primária estabelecida entre o segurado (pessoa física) e a concessionária é de consumo e a seguradora assume a posição daquele, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor, conforme se dessume do art. 349 do CC, verbis: “A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”. A respeito da sub-rogação, esse o comentário do ilustre Juiz HAMID CHARAF BDINE JR. sobre o art. 349 do CC: “Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano. Imagine-se o caso de um defeito no veículo gerar um acidente com prejuízos ao motorista, que recebe a indenização da companhia de seguros. Ao pagar a indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor e pode invocar o disposto nos arts. 12 e 26 do CDC para se ressarcir dos eventuais prejuízos que indenizou ao segurado” (Código Civil Comentado. Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed., Barueri, p. 345 – grifei). Estabelecidas tais premissas, assinalo que a agravante junta aos presentes autos a apólice de seguro contendo cobertura contratada denominada “danos elétricos” (ID 51159016 - Pág. 1). Logo, restando configurada a sub-rogação de direitos e deveres da empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seu segurado, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. De outro lado, presente o risco de dano na hipótese, pois, ao final da r. decisão, o ilustre Juízo a quo determinou: “Intimem-se. Após, independente do transcurso do prazo recursal, faça-se conclusão para sentença” (grifei). Esse trecho comprova a urgente necessidade do efeito suspensivo, pois haveria um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando prejuízos aos jurisdicionados e ao próprio sistema de justiça civil eventual hipótese de cassação de sentença por cerceamento de defesa Nesse passo, DEFIRO o efeito suspensivo para impedir a prolatação de sentença no processo originário devendo o ilustre Juízo a quo reapreciar o pedido do agravante a partir da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator